Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado, sob a alegação de crise financeira e falta de liquidez.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica requerente faz jus à gratuidade de justiça mediante a comprovação de insuficiência de recursos; e (ii) estabelecer a aplicabilidade de multa em razão da manifesta improcedência do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC/15.
4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua insuficiência econômica, conforme o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, art. 99, § 2o, do CPC/15 e entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.
5. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem efetivamente a incapacidade financeira, como balanços contábeis, protestos, saldo bancário negativo e inadimplência com fornecedores.
6. No caso, a apelante apenas alegou enfrentar uma grave crise econômica e falta de liquidez, sem, contudo, comprovar por meios de provas adequadas sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.
7. O agravo interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

(g)